Tribunal: TJDFT
Processo: 0729787-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729787-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEG E VIG DO DF RECORRIDO: IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA, UNIMED DE MANAUS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ISONOMIA ENTRE AS PARTES DEMANDADAS. 1. Tratam-se de apelações e recurso adesivo interpostos em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a 1a ré ao pagamento de multa contratual por rescisão antecipada e imotivada de contrato, no valor de R$ 1.201.043,16 (um milhão duzentos e um mil e quarenta e três reais e dezesseis centavos), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a contar a citação. Em decorrência da sucumbência recíproca não proporcional, condenou a 1a requerida a arcar com 70% (setenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devendo o autor suportar 30% (trinta por cento) da verba sucumbencial. Em face de sucumbência integral da parte autora em relação aos pedidos deduzidos em desfavor das 2a e 3a requeridas, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de seus patronos, na importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos moldes do artigo 85, § 8o, do CPC, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada advogado. 2. Se houve fundamentação específica dos pontos que se pretende a reforma, a preliminar de não conhecimento do recurso adesivo deve ser rejeitada. 3. O juiz, ao considerar as provas coligidas nos autos suficientes para a prolação da sentença, e sendo o destinatário da prova, pode dispensar a dilação probatória, desde que fundamente a sua decisão, a teor do art. 371 do CPC e do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal 4. É aplicável às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, consoante dispõe o artigo 52 do Código Civil. Contudo, violação à imagem da pessoa jurídica coaduna-se com a maculação ao seu nome, conceito, reputação e crédito na praça, tendo em vista não ser titular de honra subjetiva e sim, objetiva. 5. Inexistindo provas de estar o nome do autor e/ou a sua reputação maculados perante os seus associados ou em seu meio de atuação, em virtude dos fatos alegados na exordial, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente. 6. Se não houve intimação tempestiva da operadora do plano de saúde, mas tão somente daquela que prestava atendimento decorrente de convênio com a operadora contratada, incabível a incidência da multa por descumprimento da ordem judicial. 7. Não se pode falar em distrato imotivado, quando resta demonstrado o desequilíbrio contratual suficiente para implicar na rescisão antecipada, excluindo o pagamento da multa prevista contratualmente. 8. A regra inserta no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos uma remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 9. Recursos do autor e da 3a ré conhecidos e desprovidos. Recurso da 1a ré conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, 14, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a solidariedade entre as recorridas, houve por bem afastar a cláusula penal, interpretando o contrato de maneira desfavorável e prejudicando, assim, a parte consumidora. Argumenta, ademais, não haver demonstração nos autos de desequilíbrio contratual capaz de ensejar a rescisão antecipada sem a aplicação da multa contratual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, reclama a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886, e RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309 Em sede de contrarrazões, a primeira recorrida pleiteia a majoração dos honorários recursais e que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136. A segunda recorrida, por seu turno, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO CÂMARA JUNIOR, OAB/AM 2.834 e ISABELLE BENLOLO DE AZEVEDO, OAB/AM 11.737. Finalmente, a terceira recorrida indica que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 14, 47 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto lê-se no acórdão, verbis: “(...) o ônus da prova imposto ao autor diz respeito danos morais supostamente sofridos por pessoa jurídica de direito privado, bem como rescisão antecipada e imotivada de contrato, razão pela qual não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 14 do CDC, sob pena de se impor às rés a obrigação de provar fatos negativo. (ID 10101072 - Pág. 5) (...) No caso em tela, a rescisão objeto da notificação foi levada a efeito em razão de desequilíbrio entre as despesas e receitas da operadora, conforme demonstrado no documento ID 8937840, fato admitido pela primeira ré, quando informa ter tentado reequilibrar o contrato, por meio aporte de recursos. Contudo, as manobras não foram suficientes, mesmo com a participação e aporte financeiro do autor. A rescisão antecipada, nos moldes em que foi pedida pela segunda ré, não pode ser considerada imotivada, pois há disposição contratual a respeito do ponto de equilíbrio contratual, nos termos da cláusula 5.1. “A CONTRATANTE concorda com o Break Even (ponto de equilíbrio) de 70% (setenta por cento)”. Assim, diante da perda do equilíbrio contratual, com o acúmulo de déficit em desfavor da operadora em montante considerável, conforme demonstrado no documento ID 8937840 - pág. 1, fato que levado ao conhecimento da primeira ré e do autor por meio dos documentos IDs 8937841 e 8937842. Portanto, não se pode falar em distrato imotivado da segunda ré, pois restou demonstrado o desequilíbrio contratual suficiente para implicar na rescisão antecipada motivada, o que exclui o pagamento da multa prevista. De outro lado, como já supramencionado, não houve pedido de rescisão antecipada por parte da 1a ré, restando demonstrado ter o autor notificado a administradora, com o objetivo de rescindir o contrato. É o que consta do documento ID 8937842 - pág. 1. (...) A prova documental colacionada aos autos deixa claro, portanto, que a 2a ré pediu a rescisão antecipada do contrato, mediante aviso prévio, porém motivada no desequilíbrio entre as despesas e receitas. Noutro vértice, a 1a ré não pediu o rompimento do seu contrato. Ao contrário, conforme demonstra a notificação acima transcrita, o autor manifestou interesse em rescindir (...) tenho por incabível a interpretação da cláusula contratual relativa à rescisão antecipada imotivada para a condenação da 1a ré ao pagamento da multa, pois a exegese da cláusula penal há de ser sempre a restritiva, de forma que, ao aplicar as regras de hermenêutica, não pode o julgador optar pela solução mais gravosa. Além disso, a interpretação da cláusula penal, à luz do princípio da boa-fé objetiva, impede o distanciamento do instituto de sua finalidade econômico-social, evitando-se assim, o enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra”. (ID 10101072 - Págs. 5 e10/11) Com efeito, a conclusão a que chegou a turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). O apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a ora recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados ROBSON DA PENHA ALVES, OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886, e RAFAEL ASSIS DUARTE, OAB/DF 33.309, e, as relativas à primeira, segunda e terceira recorridas, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136; PEDRO CÂMARA JUNIOR, OAB/AM 2.834 e ISABELLE BENLOLO DE AZEVEDO, OAB/AM 11.737; RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709 . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029